Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728431-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: KEINER &amp; FLÁVIO CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONFIGURADO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Comprovada a prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pagamento da contraprestação pecuniária é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação do serviço de limpeza de obra com fornecimento dos materiais necessários à execução. Ressalta, ainda, que não há qualquer comprovação nos autos de que os serviços foram contratados, autorizados e prestados, assim como não há provas de aceite perpetrado pela insurgente. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIERA SOARES, OAB/DF 23.604, bem como da sociedade de advogados AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 48179395). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48846791). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão combatido assentou que: “No caso dos autos, analisando as provas produzidas durante a instrução processual, entendo que o autor, ora apelado, se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que os serviços listados na planilha de ID 43494365 foram devidamente prestados, conforme narrado na petição inicial, ainda que posterior ao prazo de validade do contrato firmado entre as partes de ID 43494283 e aditivo de ID 43494360. Isso porque, os depoimentos das testemunhas VANILSON DA SILVA SOUZA e ILSON FONSECA VIANA deixam claro que o autor prestou os serviços no mês de novembro de 2016, conforme se extrai, respectivamente, dos seguintes trechos (ID 43494679): (...) Ainda, por meio das correspondências eletrônicas trocadas com prepostos da empresa apelante (ID 43494390, 43494392 e 43494394), é possível inferir que os serviços foram realmente prestados, entretanto, a contraprestação pecuniária não foi paga. Dessa forma, restando comprovada a prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pagamento da contraprestação é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante, ora apelante.” (ID 47346324) Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome da sociedade de advogados AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIERA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 48179395). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020